Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-43.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCUSSÃO CONTRATOS ANTERIORES. DANO MORAL.
1. Embora entenda que as negociações anteriores possam ser discutidas, tenho que os devedores devem se valer de ação própria para tanto. Aqui o título a ser revisto é a cédula de crédito que consolidou débitos oriundos de contratos anteriores. A inicial, nessa esteira, deve-se ater à cédula exequenda
2. A limitação

Ementa:
CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCUSSÃO CONTRATOS ANTERIORES. DANO MORAL.
1. Embora entenda que as negociações anteriores possam ser discutidas, tenho que os devedores devem se valer de ação própria para tanto. Aqui o título a ser revisto é a cédula de crédito que consolidou débitos oriundos de contratos anteriores. A inicial, nessa esteira, deve-se ater à cédula exequenda
2. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
3. Descabida, a condenação da ré em danos morais, não comprovados à espécie. Não houve "negativação", ultrapassagem do limite consignável ou outra circunstância que desborde dos meros aborrecimentos e transtornos não indenizáveis.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000177-43.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA LUCIA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000177-43.2020.8.26.0196 -Voto no 52234b
2
VOTO No : 52234b
APEL.No : 1000177-43.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE : MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCUSSÃO
CONTRATOS ANTERIORES. DANO MORAL.
1. Embora entenda que as negociações anteriores possam ser
discutidas, tenho que os devedores devem se valer de ação própria
para tanto. Aqui o título a ser revisto é a cédula de crédito que
consolidou débitos oriundos de contratos anteriores. A inicial,
nessa esteira, deve-se ater à cédula exequenda
2. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da
demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com
decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp
1.061.530 - RS).
3. Descabida, a condenação da ré em danos morais, não
comprovados à espécie. Não houve “negativação”, ultrapassagem
do limite consignável ou outra circunstância que desborde dos
meros aborrecimentos e transtornos não indenizáveis.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 144/149, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação revisional ajuizada por Maria Lúcia de Oliveira
contra Banco Mercantil do Brasil S/A, por entender regulares as cláusulas que
a parte autora pretendia rever.
Inconformada, apela a vencida, alegando ter contratado
diversos empréstimos cuja cobrança dos juros remuneratórios foi realizada
em patamar abusivo. Pugna pela reforma do julgado para aplicação de juros
com base na taxa média do mercado, bem como para condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes celebraram diversos contratos de empréstimos
para crédito pessoal, os quais culminaram na renegociação de dívida
representada pelo contrato n. 998000102366, no valor de R$ 1.671,49, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000177-43.2020.8.26.0196 -Voto no 52234b
3
pagamento de 17 parcelas no valor de R$ 268,07, no qual pactuou-se a
incidência de juros mensais 14,00% e juros anuais de 381,79%, capitalizados.
Também houve a celebração do contrato n. 910000540143, no valor de R$
425,42, para pagamento de 02 parcelas no valor de R$ 273,33, no qual
pactuou-se a incidência de juros mensais 7,50% e juros anuais de 138,17%,
capitalizados (contratos nas fls.30/45).
Embora entenda que as negociações anteriores possam ser
discutidas, a parte devedora deve se valer de ação própria para tanto. Aqui,
como visto, o objeto de revisão é o empréstimo que consolidou débitos
oriundos de contratos anteriores. A revisão da parte autora, nessa esteira, deve-
se ater ao último contrato n. 998000102366 e o contrato avulso n.
910000540143. Podendo, repita-se, discutir os contratos anteriores pelas vias
ordinárias.
Não se pode olvidar que a Súmula 596, do Supremo
Tribunal Federal, consagrou o entendimento jurisprudencial no sentido de
que são livres as instituições integrantes do sistema financeiro nacional na
fixação das taxas de juros, sendo inaplicável à espécie, o disposto no Decreto
no 22.626/33. E que a Súmula/STF no 648 (posteriormente transformada na
Súmula Vinculante no 7), assentou que “a norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar.”
Recentemente, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
julgando o REsp 1.061.530
RS (2008/0119992-4), decidiu, com
repercussão geral da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000177-43.2020.8.26.0196 -Voto no 52234b
4
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano
por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
caso concreto.”
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de
22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei
dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de
mercado: "(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo
Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma,
minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta
perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a
adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos.
No caso, houve demonstração que, somente no contrato da
renegociação (998000102366), as taxas de juros pactuadas no contrato eram
abusivas. E por abusivas se tem tomado taxas de juros que superem, em
muito, a média de mercado. Veja-se que a parte trouxe aos autos as taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000177-43.2020.8.26.0196 -Voto no 52234b
5
aplicadas no mercado à época da contratação.
Sendo assim, a taxa de juros praticada pela ré no contrato
de renegociação mostra abusiva de sorte que, correta a limitação realizada
pelo juízo singular à taxa média de juros praticada pelo mercado.
Procedem em parte os pedidos deduzidos pela parte autora
para determinar o recálculo do valor do débito dos juros remuneratórios com
base na taxa média do mercado praticada na época da contratação ( do
financiamento n. 998000102366).
Como isso, a ação é parcialmente procedente para
determinar o recálculo da dívida. Caso haja apuração de valores indevidos
estes devem ser devolvidos de forma simples.
Quanto ao dano moral, a autora não nega o crédito em sua
conta e proveito do numerário emprestado. E, bem ou mal, tinha ciência do
valor das parcelas e dos juros praticados.
De maneira que não ficou provado cabalmente que o réu
tenha atuado com deliberada má-fé. Os valores pagos a mais pela autora (que
serão apurados no recálculo acima determinado) já foram decotados.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência de abalo moral
passível de indenização à espécie. Afinal, a parte autora não comprovou
qualquer repercussão ou abalo moral passível de indenização. Por fim, não
houve “negativação” de seu nome, dificuldades do custeio de sua subsistência
ou outra circunstância que dispense a demonstração de efetivos prejuízos
morais, não presumíveis em hipóteses como a dos autos.
Em suma, a parte não se desincumbiu do ônus de
comprovar que dos fatos em testilha resultaram abalo psíquico passível de
reparação, e não apenas aborrecimentos e transtornos não indenizáveis.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000177-43.2020.8.26.0196 -Voto no 52234b
6
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que
poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se
insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça
não alcança tal penalidade.
Com isso, os ônus da sucumbência são repartidos ao meio,
ficando 60% a cargo da autora e 40% a cargo do banco; fixados honorários
fixados em R$ 2.000,00, vedada a compensação.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
moldes acima explicitados.
MELO COLOMBI
RELATOR